Tribunal: TJMT
Processo: 1022446-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Translator
AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL – DATA INDICADA PELO SISTEMA PJE – EQUÍVOCO QUE NÃO PODE PREJUDICAR A PARTE – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser afastada a intempestividade do recurso quando constatado erro na indicação do prazo recursal pelo portal eletrônico (PJe).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022446-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 568.584.851-04 (AGRAVADO), KEREN CINTIA CAMPOS - CPF: 977.042.701-25 (AGRAVANTE), WALTER DA SILVA MAIZMAN - CPF: 941.364.241-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL – DATA INDICADA PELO SISTEMA PJE – EQUÍVOCO QUE NÃO PODE PREJUDICAR A PARTE – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deve ser afastada a intempestividade do recurso quando constatado erro na indicação do prazo recursal pelo portal eletrônico (PJe).

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que deu provimento aos Embargos de Declaração para cassar a decisão monocrática e determinar o prosseguimento do Recurso.

A agravante defende que o Agravo de Instrumento interposto pelo agravado é intempestivo e por isso não deve ser conhecido.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado na decisão agravada, “
A falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso
(EAREsp n. 1.759.860/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 21/3/2022.)”.

Essa é a hipótese dos autos já que houve um equívoco na contagem do prazo pelo PJe que indiciou um dia a mais para a interposição do recurso.

Assim, embora o prazo final para o protocolo fosse o dia 20-09-2023, consta no sistema 21-09-2023, data em que foi distribuído o Agravo de Instrumento pelo embargado.

Logo, não há intempestividade.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024